Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-94.2020.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-09
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PMDF. CURSO DE FORMAÇÃO DE PRAÇAS. MANDADO DE SEGURANÇA. ATRIBUIÇÃO DE NOTA. RECLASSIFICAÇÃO. VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO ERÁRIO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo juízo plantonista, nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, por entender ausentes os seus requisitos. Registro que a antecipação da tutela recursal foi concedida à agravante, em parte, pelo juiz plantonista das Turmas Recursais (ID 22374084).
2. No caso, em que pese a classificação da agravante (23a posição) estivesse, inicialmente, fora do número de vagas oferecidas para o curso (18), a convocação para o curso, iniciando-se a partir do 3o colocado e as desistências posteriores, permite concluir que, após as correções determinadas, em decorrência do julgamento do mandado de segurança, ela poderia se matricular no curso de formação. Presente, assim, a verossimilhança do direito.
3. Cabe destacar que não há qualquer prejuízo para a Administração, uma vez que o curso estava programado para se realizar com 18 alunos e a inclusão da agravante nele não alteraria esse número, logo não haveria despesas extraordinárias a serem suportadas pelo erário. A questão relativa ao candidato Emerson Santos Silva, sub judice, que acarretou o reposicionamento dos demais candidatos, conforme alegado em contrarrazões, exige cognição exauriente.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, para ratificar a decisão monocrática proferida pelo juiz plantonista das Turmas Recursais, no sentido de permitir à agravante a continuidade no certame, em caráter precário, até o julgamento da causa principal. Sem custas.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.